Tribunal: STF
Processo: RE 1587277
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

   CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONTRA SENTENÇA. APOSENTADORIA. REDUÇÃO DE VANTAGEM. TEMA 445 STF. DISTINGUISHING. REVISÃO DE APOSENTADORIA PELO IBGE FORA DO ÂMBITO DO CONTROLE EXTERNO DE LEGALIDADE DO ATO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1. Cuida-se de ação visando o restabelecimento do pagamento da verba Opção de Função, na aposentadoria da parte autora, cessada em 07/08/2014. A sentença, após reconhecer a decadência do direito de revisão da aposentadoria da parte autora, com fulcro no RE 636.53, julgou procedente o pedido “para condenar a ré a restabelecer a Opção função dos proventos de aposentadoria da parte autora, a partir da cessação ocorrida com efeitos financeiro de 01/07/2014, bem como a pagar as diferenças devidas desde então até a data de início do pagamento no âmbito administrativo, que serão requisitadas através de RPV”. Recorre o IBGE argumentando a ilegalidade na percepção da vantagem Opção de Função, defendendo a inexistência de direito adquirido à irredutibilidade de vencimentos. Discute também os índices de juros de mora 2. No julgamento do RE 636553/RS (Tema 445), o Supremo Tribunal Federal reafirmou orientação no sentido de que o ato de aposentadoria do servidor público é complexo, de modo que o ato de concessão somente se aperfeiçoa após apreciação pelo Tribunal de Contas da União. Esta, inclusive, a dicção da súmula vinculante n. 3° do STF. 3. A parte autora se aposentou em 11/12/1997 e em 16/05/2012 teve sua aposentadoria alterada, a partir de requerimento que formulou, para incluir a vantagem do art. 193 da Lei 8.112/91. Em 07/08/2014, houve a redução da aposentadoria da parte autora com exclusão da verba adicionada em 2012. Não há nos autos qualquer notícia quanto ao exame do ato de concessão da aposentadoria ou sua revisão pelo TCU. A sentença, ao reconhecer a decadência, considerou, incorretamente, que a parcela discutida estava sendo paga desde 1997. 4. Delineada esta ampla moldura, relembre-se que o STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica, da legítima confiança, bem como na necessidade de estabilização das relações jurídicas, seja a favor da Administração ou dos administrados, entendeu pela necessidade de se fixar um prazo de 05 (cinco) anos para que o TCU proceda ao exame e registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitiva e tacitamente registrados. 5. O STF, ainda que reconhecendo tratar-se de ato complexo, examinou a questão a partir da perspectiva do procedimento no âmbito do próprio TCU, fixando prazo para sua manifestação. Não houve pronunciamento específico acerca da fase antecedente do procedimento que engloba a própria concessão da aposentadoria pela autoridade administrativa competente a que vinculada o servidor e a remessa do exame para a Corte de Contas. Neste sentido, está autorizado o distinguishing do presente caso com aquele tratado no Tema 445. É que a questão que se impõe, na hipótese, diz respeito ao exame da revisão do ato inicial de aposentadoria da parte autora pela própria autoridade competente responsável pela sua concessão, antes mesmo do controle de legalidade do ato a ser realizado pelo TCU. 6. É evidente que não se afasta a possibilidade de a própria Administração revisar seus atos quando eivados de vícios ou ilegalidades, tanto mais quando não aperfeiçoada a aposentadoria com o registro perante o Tribunal de Contas, para fins de controle de legalidade. Esta, inclusive, a tônica das súmulas 473 e 346 do próprio Supremo Tribunal Federal. Contudo, o art. 5º, LIV e LV da CF/88 assegura aos litigantes, no curso de processo judicial ou administrativo, bem assim aos acusados em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa, em respeito ao princípio do devido processo legal, com todos os meios e recursos a eles inerentes. 7. A partir das próprias balizas traçadas pela Suprema Corte, seja no sentido de entender o ato de aposentadoria como ato complexo, seja ao prestigiar a necessidade de estabilização das relações jurídicas que produzem plenamente seus efeitos, o certo é que, a partir do momento em que a Administração concede a aposentadoria, pensão ou reforma (doc. 12, p. 2).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 71, III, da mesma Carta (doc. 17, p. 3).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

 Verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos.

A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).

    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).

    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).

Se não bastasse, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (atendimento das exigências legais para incorporação da função) — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e de legislação infraconstitucional aplicável ao ao caso (Lei n. 9.527/1997), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Confira-se:

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. LEGALIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 636/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELOS RECORRENTES: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. III — Conforme a Súmula 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. IV — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. V — Com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pelos recorrentes, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. VI — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.569.145 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/11/2025).

    Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Juiz de direito. Processo administrativo disciplinar. Aposentadoria compulsória. Nulidades. Razoabilidade e proporcionalidade. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.556.428 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11/9/2025).

    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator